Tribunal: TJES
Processo: 5035582-66.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035582-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL GOMES FRANCA
RECORRIDO: W. TEIXEIRA FARIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO). PAGAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO ITAÚ PARA IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DOS VALORES. NÃO APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO COM A DILIGÊNCIA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5035582-66.2023.8.08.0035

Recorrente: RAFAEL GOMES FRANÇA

Recorrido: W. TEIXEIRA FARIA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO). PAGAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO ITAÚ PARA IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DOS VALORES. NÃO APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO COM A DILIGÊNCIA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Rafael Gomes França, qualificado nos autos, em face da r. sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.
Em síntese, o recorrente ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, alegando que contratou a empresa requerida para a confecção e instalação de um portão, no valor de R$ 7.000,00, mas o serviço não foi executado. O recorrente pleiteou a restituição do valor pago e indenização por danos morais. Após a decretação da revelia da parte requerida, a sentença de piso julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que as provas apresentadas eram insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes.

3.
Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da omissão judicial na análise do pedido expresso de expedição de ofício ao Banco Itaú para que fornecesse os dados da empresa recebedora do valor de R$ 7.000,00. O recorrente assevera que a prova era crucial para o deslinde da controvérsia. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a omissão do Juízo de origem em analisar o pedido expresso de expedição de ofício ao Banco Itaú, formulado na petição inicial, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

III. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

5.
O cerne da insurgência recursal reside na omissão do juízo de origem em apreciar o pedido do autor para a expedição de ofício ao Banco Itaú, medida que, segundo o recorrente, seria essencial para a comprovação da destinação do pagamento à parte requerida.

6.
Conforme se extrai da petição inicial (Id 13123464 - Pág. 16), o recorrente formulou, expressamente, o pedido de ofício ao Banco Itaú, a fim de obter os dados da empresa que recebeu o valor de R$ 7.000,00. No exórdio (13123464 - Pág. 14/15), o autor justificou a necessidade da medida, informando que tentou obter a informação por conta própria, mas o banco se recusou a fornecê-la, alegando que a transação ultrapassava o prazo de 180 dias.

7.
O princípio do devido processo legal, insculpido no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, garante às partes o direito de produzir as provas necessárias para a defesa de seus interesses. O magistrado, como destinatário das provas, tem o dever de determinar a produção daquelas que se mostrem indispensáveis à formação de seu convencimento, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil. A omissão do juízo em relação a um pedido expresso e relevante de produção de prova configura inegável cerceamento de defesa.

8.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a sentença que não enfrenta todos os pedidos e argumentos capazes de, em tese, alterar o resultado do julgamento é nula. Ao julgar a demanda improcedente por insuficiência de provas, sem antes ter oportunizado ao autor a produção da prova expressamente requerida para suprir tal lacuna, a sentença incorreu em vício insanável.

9.
O pedido de expedição de ofício não foi uma mera formalidade, mas um instrumento processual que visava obter uma prova materialmente relevante para o deslinde da controvérsia, em especial diante da revelia da parte requerida. Ignorar tal requerimento, e concomitantemente julgar a demanda com base na falta de prova, revela uma contradição lógica que não se coaduna com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

10.
Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, oportunizando-se a produção da prova requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja sanado o vício processual, com a expedição de ofício ao Banco Itaú para que forneça os dados da empresa recebedora do valor de R$ 7.000,00, referente à transação realizada em 02/02/2021, e, após a devida instrução, seja proferida nova decisão. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A omissão do juízo em analisar pedido expresso da parte autora para expedição de ofício a terceiro, com o objetivo de produzir prova essencial à comprovação do alegado na inicial, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 5º, LIV; CPC, art. 370.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)